Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. DADOS CADASTRAIS NÃO ATUALIZADOS. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de Embargos de Terceiro, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da penhora realizada sobre o bem (garagem), além de condenar “os embargos ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais” em 10% do valor da causa (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).
2. Lapso de 17 anos até a ocorrência da penhora para que a embargante efetivasse o registro do contrato de compra e venda.
3. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 872).
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.